Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO DE ALIMENTOS. PATRONO COM PODERES PARA TRANSIGIR. PENSÃO FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO PRETENDIDO PELO REPRESENTADO. PEDIDO DE REDUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender parcialmente acordo de alimentos e reduzir os alimentos para o valor equivalente a 87% do salário mínimo ao invés de 10% sobre os rendimentos do agravante.
2. A procuração outorgada ao causídico estabeleceu poder expresso, mas de forma genérica, para transigir, de maneira que não foi estabelecido naquele instrumento limite para fixação de alimentos em sede acordo.
3. Em cognição superficial, verificou-se que o pedido de alimentos não estava limitado a 87% do salário mínimo, deduzindo-se do corpo da peça vestibular que os alimentos deveriam ser fixados sobre os rendimentos do agravante no valor de R$ 2.784,00.
4. Inexiste limitação expressa na procuração “ad judicia et extra” outorgada pelo agravante a seu antigo patrono, bem como o alegado limite do pedido inicial, não se vislumbra presente o requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC.
5. É possível que o antigo advogado do agravante tenha ultrapassado os limites ordenados informalmente por ele para a realização do acordo, mas referida constatação e eventuais implicações ainda deverão ser analisadas no curso regular do processo.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.